Tribunal: TJSP
Processo: 2072604-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Citação por via postal efetuada no endereço da ré. Alegação de nulidade da citação. Não acolhimento. Agravo de instrumento. Citação regularmente efetuada no endereço da agravante constante na Ficha Cadastral da JUCESP. Carta recebida por pessoa que não recusou a qualidade de funcionário. Jurisprudência do STJ. Executada que não comprovou que a pessoa que recebeu

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Citação por via postal efetuada no endereço da ré. Alegação de nulidade da citação. Não acolhimento. Agravo de instrumento. Citação regularmente efetuada no endereço da agravante constante na Ficha Cadastral da JUCESP. Carta recebida por pessoa que não recusou a qualidade de funcionário. Jurisprudência do STJ. Executada que não comprovou que a pessoa que recebeu a carta não fazia parte de seu quadro de funcionários ou que deixou de desenvolver atividades no respectivo endereço. Nulidade não verificada. Citação regular. Alegação de inexigibilidade do título. Inteligência do artigo 917, I, do Código de Processo Civil. Embargos à execução que não foram interpostos no prazo legal. Matéria preclusa. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2072604-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MAGMA COMÉRCIO DE MARMORES E GRANITOS
EIRELLI, é agravado SABAGRAM SABADINE GRANITOS E
MÁRMORES LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072604-27.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/6
VOTO N.:44445
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 2072604-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MAGMA COMÉRCIO DE MARMORES E GRANITOS
EIRELLI
AGRAVADO: SABAGRAM SABADINE GRANITOS E MÁRMORES LTDA
Execução de título extrajudicial. Citação por via postal
efetuada no endereço da ré. Alegação de nulidade da
citação. Não acolhimento. Agravo de instrumento.
Citação regularmente efetuada no endereço da
agravante constante na Ficha Cadastral da JUCESP.
Carta recebida por pessoa que não recusou a qualidade
de funcionário. Jurisprudência do STJ. Executada que
não comprovou que a pessoa que recebeu a carta não
fazia parte de seu quadro de funcionários ou que
deixou de desenvolver atividades no respectivo
endereço. Nulidade não verificada. Citação regular.
Alegação de inexigibilidade do título. Inteligência do
artigo 917, I, do Código de Processo Civil. Embargos à
execução que não foram interpostos no prazo legal.
Matéria
preclusa.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072604-27.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/6
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação de
execução de título extrajudicial movida por Sabagram Sabadine Granitos e
Mármores Ltda. contra Magma Comércio de Mármores e Granitos Ltda.. A
agravante, executada, volta-se contra a decisão de fls. 275, que rejeitou a
preliminar de nulidade de citação e afastou a alegação de nulidade do título,
em razão da preclusão. Aduz a ré a nulidade da citação, sustentando que o
endereço da diligência não corresponde a sua sede, desde outubro de 2015,
conforme Ficha Cadastral da JUCESP. No mais, sustenta a inexigibilidade do
título executivo, alegando o desconhecimento das notas fiscais apresentadas.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
De início, verifica-se que houve, de fato, entrega da carta
de citação à Rua 21 de Abril, 1.418, Brás, São Paulo (SP), aos 4 de dezembro
de 2016, o que é o endereço da empresa que consta na Ficha Cadastral da
JUCESP [fls. 245 dos autos de origem].
Embora conste na Ficha Cadastral mudança do endereço
da sede da empresa, em 2015, a carta foi recebida por pessoa de nome Thais
R. Silva, que não recusou a qualidade de funcionário e nada opôs ao
recebimento da correspondência [fls. 46 dos autos de origem].
Sendo assim, e considerando que a requerida apenas se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072604-27.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/6
limitou a alegar a mudança do endereço da sede, nada comprovando acerca
do endereço onde foi entrega a carta de citação e sobre a inexistência de
vínculos da pessoa que recebeu a carta, tem-se por regular a citação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que a citação é considerada válida e hígida se realizada no
endereço da empresa, ainda que recebida por pessoa que não seja sua
representante legal:
“(...) Nulidade da citação. Não ocorrência. Carta de citação enviada
ao endereço da apelante. Recebimento efetuado por empregada (...) 1. Segundo a
jurisprudência do STJ, é válida a cientificação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial
da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. 2. Some-se a isso,
que, no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, firmou-se entendimento
no sentido de que é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a
carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento
(A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal (...)”
[STJ, AgInt no REsp 1.530.013/PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a
Turma, DJe 22.06.2017].
É o que se extrai, ademais, da regra do artigo 248,
parágrafo 2, do Código de Processo Civil:
“§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do
mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072604-27.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/6
funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”
Ora, a executada não apresentou qualquer elemento a
comprovar que a pessoa que recebeu a correspondência não fazia parte do
seu quadro de funcionários e de que havia deixado de desenvolver atividades
no respectivo endereço.
Dessa forma, portanto, não restou comprovada a nulidade
da citação.
A alegação de nulidade do título também não comporta
acolhida.
Isso porque trata-se de matéria que deve ser ventilada em
sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917, I, do Código de
Processo Civil.
Entretanto, no caso, verificou-se a preclusão de tais
alegações, como bem observado pela d. Magistrada 'a quo', haja vista a não
interposição de embargos à execução, no prazo legal, conforme atesta a
certidão de fls. 47 dos autos de origem.
Nesses termos, porque não verificados os vícios alegados
pela executada, mantém-se integralmente a decisão de Primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072604-27.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 6/6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica